Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATUALIZAÇÃO. TERMO FINAL.

I - A lei de falências determina, para fins de habilitação, que o valor do crédito deve ser atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial (Lei n.o 11.101/05, art. 9o, III).

II - O mesmo tratamento, quanto ao termo final da atualização, deve ser dado aos créditos decorrentes de sentença condenatória por reparação de danos, sem que isso importe ofensa à coisa julgada, eis que a recuperação judicial produz novação dos créditos anteriores.

III - Deu-se provimento ao recurso.